Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REDUÇÃO EM 20% DA CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE POR TER COMPLETADO VINTE ANOS DE TRABALHO EM SALA DE AULA. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. IMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NA LEI No 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe a Lei no 5.105/2013, no art. 9o, § 5o, que o servidor da carreira Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, tem direito à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. O § 6o, prevê, ainda, que a carga horária reduzida de que trata o § 5o deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada.

2. A norma constante do art. 9o da Lei no 5.105/2013 é de eficácia plena, não podendo ser obstada por uma Portaria Administrativa. Tendo a parte autora comprovado que laborou por mais de 20 anos em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em sala de aula em 20% (vinte por cento), de acordo com o estabelecido no art. 9o, § 5o, da Lei Distrital 5.105/2013 (reestrutura a carreira de Magistério Público e dá outras providências).

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada.